Tribunal: TJPA
Processo: 0033682-66.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033682-66.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE PAULO DE NAZARE PIMENTEL DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.507/91 E 7.546/91. VÍNCULO EFETIVO. SERVIDOR APOSENTADO NA REFERENCIA 18. PROGRESSÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRENCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo JOSE PAULO DE NAZARE PIMENTEL DE ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo ora apelante em face do Apelado.

O Autor alega ser servidor efetivo do Município de Belém, desde 01/11/1981, exercendo o cargo de Técnico em contabilidade – NM10, aposentado na referência 18, sub grupo I do Grupo de nível médio da SEMAD – portaria nº 2.174/98- GABS de 22.10.98.

Aduziu, ainda, que a Lei Municipal nº 7.507/91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com nova redação dada pela lei nº 7.546/91, conferiu aos servidores o direito à progressão funcional por antiguidade, contudo, mesmo após mais de 20 (vinte) anos desde a entrada em vigor da referida lei, o Município nunca realizou o pagamento referente à progressão por antiguidade.

Afirmou que deixou de receber a progressão funcional por antiguidade, devida a cada 5 (cinco) anos de serviços prestados ao Município, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, na forma do art. 19 da lei nº 7.507/91 c/c art. 12 da lei nº 7.546/91. Por isso, pugnou pelo pagamento da progressão funcional, em escala progressiva de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento), contados a cada 5 (cinco) anos a partir de 1991, sobre todas as parcelas vencidas e vincendas, bem como a incorporação definitiva da progressão nos vencimentos do Autor.

O Juiz sentenciante julgou pela prescrição do direito de Ação, sob o fundamento de que a prescrição contra a Fazenda Pública nas ações pessoais regula-se pelo Decreto 20.910/32 que estabelece em seu artigo 1º o lapso temporal de 5 (cinco) anos para sua ocorrência, contados da data do ato ou fato de que se origina.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação, sob alegação de que a sentença é uma manifestação de fundo de direito, quando na verdade o objeto da presente Ação é a diferença salarial decorrentes de progressão funcional temporal ou por antiguidade e, que a pretensão do Requerente se trata de prestação de trato sucessivo, garantidas por lei e que nunca foram pagas, devendo ser observada a prescrição quinquenal apenas para efeito dos cálculos de liquidação de sentença. Diante disso, alega que a sentença deve ser reformada (ID 1940079).

Contrarrazões, pela manutenção integral da Sentença (ID 1940081).

O Apelo foi recebido no duplo efeito (ID 1269991).

Instada, o Ministério Público entendeu que o reconhecimento do direito à progressão funcional do Apelante é inconteste, pois compreende a deficiência do pagamento devido produz efeitos mês a mês, sendo que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda. Assim, manifestou-se pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso (ID 2214101 - Pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de implementação e incorporação do percentual de progressão funcional na Referência 18, conforme Lei nº 7.507/91 e lei nº 7.546/91 pelo critério de antiguidade, ao vencimento de servidor efetivo do Município de Belém, bem como o direito ao pagamento retroativo referente a diferença de parcelas.

Da narrativa dos Autos, tem-se que o Autor é servidor efetivo do Município de Belém, desde 01/11/1981, no cargo de Técnico em contabilidade, aposentado na referência 18, sub grupo I do Grupo de nível médio da SEMAD – portaria nº 2.174/98- GABS de 22.10.98. Aduziu, ainda, que a lei municipal nº 7.507/91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com redação dada alterada pela Lei nº 7.546/91, conferiu aos servidores o direito à progressão funcional por antiguidade. Porém, alega que, mesmo após mais de 20 (vinte) anos desde a entrada em vigor da referida lei, o Município nunca realizou o pagamento referente à progressão por antiguidade do servidor.

Diante dos fatos, pugnou pelo pagamento da progressão funcional, em escala progressiva de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze e cinco por cento), contados a cada 5 (cinco) anos a partir de 1991, sobre todas as parcelas vencidas e vincendas, bem como a incorporação definitiva da progressão nos vencimentos do Autor.

O Juiz sentenciante julgou pela prescrição do direito de ação, por entender que o direito de fundo se encontra atingido pela prescrição temporal, na forma do Decreto Municipal 20.910/1932 (ID 1940078 - Pág. 7).

Instado, o Ministério Público reconhece o direito do Autor e manifesta-se pela reforma da Sentença, no sentido de dar provimento a Inicial.

Acompanho o parecer ministerial, pelos motivos que seguem.

A princípio, tenho que o fundo de direito não fora atingido pelo lapso temporal, pois trata-se de prestação de trato sucessivo, tendo em vista que consiste em proventos de aposentadoria pagos mensalmente, cujo marco inicial do prazo prescricional se renova de forma continuada, na forma da Súmula 85 da Colenda Corte Superior de Justiça, cujo entendimento é que “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Nesse sentido, há de se fazer o
distinguishing
entre a questão debatida na presente lide e aquelas julgadas nos Recurso Especial 692204/RJ e AgRg no AREsp 155582/SC, que serviram de fundamento jurisprudencial para a Sentença, ora recorrida, pois no primeiro Recurso não se discutia questão de trato sucessivo e sim, compensação por danos morais, por morte de militar da Marinha em serviço e, no segundo Recurso, trata-se de pretensão à revisão do ato de aposentadoria, com a inclusão de tempo de serviço insalubre, perigoso ou penoso, contada a partir da concessão do benefício. Ver-se, claramente, que não se tratam de prestações sucessivas, ou seja, não se renovam mês a mês, como no caso dos presentes Autos que se trata de proventos de aposentadoria pagos de forma indevida mensalmente. Logo, compreensível que o fundo de direito naqueles processos (Recurso Especial 692204/RJ e AgRg no AREsp 155582/SC) encontram-se fulminados pela prescrição.

Portanto, por se tratar os presentes autos de pretensão de direito de trato sucessivo, afasto a prescrição do fundo de direito referente a incorporação da progressão funcional prevista no Art. 10 e 11 Lei Municipal 7.507/91.

Quanto a questão principal, que se refere ao direito a progressão funcional do servidor, tem-se que a progressão funcional dos servidores do Município de Belém é regida pela Lei Municipal 7.507/91, que dispõe sobre o plano de carreira do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, prevê, em seus artigos 10 e 11, a progressão funcional dos servidores municipais:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Os requisitos para a efetivação da progressão estão previsto na Lei 7546/91, que assim, prever:

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém. Parágrafo

Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento

Art. 13. A Progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de três (3) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta Lei

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Da simples leitura do dispositivo legal retro, ver-se que a progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, situação devidamente comprovada. (ID 1940075 - Pág. 25 a 1940075 - Pág. 28) Assim, a partir da situação fática retro, surge o direito de o servidor perceber o a progressão no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Assim, indubitável é o direito do apelado em receber a progressão funcional requerida, bem como os valores retroativos referente a diferença de vencimentos nos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda.

In casu
, o Apelante comprovou que foi aposentado no Cargo de Técnico em Contabilidade, referência 18 (ID 1940075 - Pág.27), fazendo jus portanto, ao recebimento correspondente ao valor do vencimento na REFERÊNCIA 18 em que fora aposentado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a Sentença recorrida, no sentido de condenar o Apelado a efetivar a progressão funcional do Apelante na Referência 18.

No que se refere ao reconhecimento do pedido de pagamento da diferença salarial que foi recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, quer seja, 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

Honorários advocatícios pagos pela Apelada, os quais fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022